Tribunal: TJDFT
Processo: 0711542-38.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0711542-38.2019.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE DA SILVA AMARO APELADO: BRUNO GONCALVES LIMA DESPACHO Nada a prover. Os autos devem retornar ao Juízo de Primeiro Grau para cumprimento do acórdão, com trânsito em julgado, proferido pela Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 16289220, 12753761 e 15179423). Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator